Tribunal: STF
Processo: RE 765346
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Por meio das Petições/STF nºs 0041815/2015 e 0042780/2015, a Cagel Calcinadora de Gesso Bonito Ltda. suscitou “questão de ordem consistente na conveniência de julgamento do feito pelo C. Plenário”.



    Mediante a Petição/STF nº 108.901/2021, Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras) formulou pedido de destaque. A peticionante alega que:



    “Em sessão de julgamento datada de 25.8.2015, a Cagel, contraparte da Eletrobras, suscitou questão de ordem a respeito da necessidade de afetação do feito ao Plenário desta E. Corte. O pedido foi ainda reiterado em petição datada de 28/08/2015, na qual aquela parte destaca ‘a existência de centenas de decisões em sentido diverso ao da decisão agravada e a relevância da matéria - tanto sob o prisma da segurança jurídica (uniformidade da jurisprudência), quanto sob os prismas da multiplicidade de recursos e da relevância econômico-social da questão - parece consultar ao interesse público primário que o julgamento do presente agravo seja realizado pelo C. Plenário’. Pede, ao final, ‘que a C. Turma aprecie a questão de ordem ora suscitada com remessa do feito a julgamento pelo C. Plenário, em cumprimento aos arts. 317, §2° e art. 22, parágrafo único, alíneas ‘a’ e ‘b’ do RISTF’ (fls. 938/942). 



    A questão de ordem trazida pela agravante está em linha com o que a Eletrobras vem defendendo e requerendo: a matéria debatida nestes autos tem inequívoca dimensão constitucional e repercussão geral, merecendo enfrentamento pelo Tribunal Pleno desta Casa”. 



    Diz a Eletrobras que a presente discussão tem o “condão de afetar milhares de outros processos, causando consequências econômicas bilionárias”.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    De início, destaco que as partes não podem levantar questão de ordem. Nada a decidir, desse modo, em relação às Petições/STF nºs 0041815/2015 e 0042780/2015.



    Ademais, o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifos nossos)



    O requerimento formulado pela Eletrobras foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, de mais a mais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente